Tribunal: TJSP
Processo: 2262223-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravante que pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito - O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravante que pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito - O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária – Medidas requeridas que não se justificam em razão da ausência de bens do executado para fazer frente à execução, pois não conduzem ao recebimento do crédito - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262223-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante J.J. FARIA
VEÍCULOS LTDA, é agravado FRANCISCO ESTEFANO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29896
2
Agravo de Instrumento no 2262223-10.2019.8.26.0000
Agravante: JJ Faria Veículos Ltda.
Agravado: Francisco Estefano Leite
Juíza: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Registro 3a Vara Cível
Voto 29896
AÇÃO
MONITÓRIA
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INDEFERIMENTO
DE
MEDIDAS
INDUTIVAS
E
COERCITIVAS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Agravante que pretende a reforma da decisão que
indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional
de habilitação e bloqueio de cartões de crédito - O
artigo 139, inciso IV do CPC dispõe que o Juiz
determinará todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
Medidas requeridas que não se justificam em razão
da ausência de bens do executado para fazer frente à
execução, pois não conduzem ao recebimento do
crédito - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada de fls. 15/18 que, na ação
monitória1 movida por JJ Faria Veículos Ltda. em face de Francisco
Estefano Leite, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio de
cartões de crédito do executado.
O agravante recorre sustentando que
esgotou todas as medidas convencionais para receber seu crédito,
1 Valor da causa: R$ 4.004,74 em outubro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29896
3
mas não obteve êxito, razão pela qual busca medida coercitiva
transversa.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória de cheques
sem fundo julgada procedente.
Iniciado o cumprimento de sentença e
não sendo localizados bens em nome do requerido, foram realizadas
pesquisas pelos sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud, Receita Federal
e expedição de ofícios, porém restaram infrutíferas.
Na espécie o recurso não merece
guarida.
O artigo 139, inciso IV do Código de
Processo Civil dispõe que o Juiz determinará todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária.
Os artigos 8o e 805 do mesmo diploma
legal preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve
promover a dignidade humana e observar a proporcionalidade e
razoabilidade e que deverá conduzir a execução pelo modo menos
gravoso para o executado.
O fato de o Magistrado poder determinar
medidas atípicas visando à quitação do débito não justifica o
deferimento de medidas que extrapolam os limites da lide, tais como
as requeridas pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29896
4
Sobre
o
tema,
Daniel
Amorim
Assumpção Neves leciona que:
“Essa liberdade concedida ao juiz naturalmente aumenta
sua responsabilidade, não sendo admissível que a utilize
para contrariar a lei ou mesmo princípios do direito.
(...)
Por outro lado, não será cabível a adoção de tais
medidas se elas não tiverem concreta capacidade de
cumprir sua função, qual seja, a de pressionar
psicologicamente o executado a cumprir sua obrigação.
Conforme entendimento no Superior Tribunal de Justiça, não
cabe aplicação de astreintes para pressionar o executado a
cumprir obrigação de impossível cumprimento porque nesse
caso estar-se-á diante de sanção e não de medida executiva
(...). O mesmo raciocínio deve ser utilizado para a aplicação
das medidas executivas atípicas, de forma a ter seu
cabimento condicionado à possibilidade de a obrigação de
pagar quantia ser cumprida. Em outras palavras, é medida
para ser aplicada no devedor que não paga por que não quer
e que por ter blindado seu patrimônio torna ineficaz a forma
típica de execução (penhora-expropriação). Não é, portanto,
medida a ser aplicável ao devedor que não paga porque
não tem meios para tanto”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo;
2a Edição; Editroa JusPodivm, pág. 252)
Assim, as medidas requeridas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262223-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29896
5
justificam em razão da ausência de bens dos executados para fazer
frente à execução, pois não conduzem ao recebimento do crédito.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator